Tribunal: TJDFT
Processo: 0003287-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003287-06.2017.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO DECISÃO Observa-se da análise dos autos, em especial da decisão (id. 12792542), que a tramitação processual está suspensa desde novembro de 2019, aguardando o julgamento do AGI 0027630-07.2016.4.01.0000 pelo Tribunal Regional Federal - 1a Região, no qual será definida a existência de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, a questão relativa à competência para processar e julgar a presente demanda. As partes foram intimadas para informar o estágio atual de tramitação do AGI 0027630-07.2016.4.01.0000 (id. 56525523) e apresentaram manifestação (id. 56997431 e 57282735) na qual esclarecem que o processo encontra-se concluso ao Relator, Des. Carlos Augusto Pires Brandão desde 19/4/2021. Assim, uma vez que a definição da competência para processar e julgar a demanda depende do julgamento do referido recurso, verifica-se a existência de prejudicialidade externa a fundamentar a manutenção da suspensão do processo até decisão final do e. TRF, nos termos do art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC. Em conclusão, mantenha a suspensão da tramitação processual até decisão final do e. TRF da 1a Região no AGI 0027630-07.2016.4.01.0000. P. I. Brasília - DF, 3 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora